Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-19.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-19.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S): BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO - RECURSO DE EMABRGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contra o acórdão em ID no
260217654,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto ao
direito do devedor ao alongamento da dívida rural, não facultativo à instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ
, bem como a notificação
de alongamento.

Prossegue alegando contradição quanto
as jurisprudências
que
foram utilizadas de forma errônea
no acórdão.

Apresenta prequestionamento quanto à utilização de jurisprudências contrárias ao acórdão vergastado
;

quanto a
s

n
otificaç
ões
e
m
ID 246728730
,
ID 246728741
e

ID 246728739
,
bem como,

a
contestou
d
a ação de alongamento no TJDFT
;

quanto ao
Banco do Brasil não alongou a dívida conforme solicitado e não apresentou contra notificação explicando a negativa ou quais condicionantes não foram cumpridas pelo recorrente;
a
negativa do embargado em alongar a cédula de crédito rural foi por mera liberalidade da instituição financeira, sem questionar o preenchimento dos requisitos objetivos para a prorrogação;
quanto a
primeira parcela da Cédula Rural Pignoratícia venceu em 01/07/2020, após duas notificações solicitando o alongamento da dívida.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
264090257,
pugnando pelo total desprovimento do recurso
,

bem como, pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 81
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contra o acórdão em ID no
260217654,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Monitória, em razão do alongamento da dívida rural reconhecido judicialmente nos autos de ação diversa. A sentença deixou de condenar em custas e honorários sucumbenciais, sob argumento de não vislumbrar causa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, à luz do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser imputados ao Banco do Brasil S.A. em virtude da extinção da ação monitória sem resolução de mérito após o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da Ação Monitória pelo credor bancário se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do alongamento da dívida rural que conferiu inexigibilidade ao título.

O princípio da causalidade orienta que o responsável pelo ajuizamento da ação, seja por sua inércia ou inadimplência inicial, responde pelas despesas processuais.

No caso concreto, inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo desta por vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos em que há extinção da ação em razão de alongamento de dívida rural reconhecido judicialmente, a imputação de honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada: N.U. 0005335-10.2020.8.11.0004; N.U. 0009492-32.2008.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida, nos seguintes termos:

“VISTOS.

O BANCO DO BRASIL ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, qualificados nos autos, a fim de obter o crédito na quantia indicada na exordial de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, emitido em 25.07.2017.

Entre um ato e outro, a parte requerida peticionou nos autos requerendo a declaração da inexigibilidade do título e o arquivamento do feito em razão do reconhecimento judicial do direito ao alongamento do prazo para o pagamento da dívida rural nos moldes da Lei n. 9.138/1995 nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, bem como a condenação da parte autora em honorários advocatícios (Id. 143658001).

A parte autora manifestou em seguida pela condenação da parte requerida em honorários advocatícios, posto que esta teria dado causa ao ajuizamento da ação (Id. 152927377).

É o relato.

Decido.

Da análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Obrigação de Fazer" sob no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, reconheceu o pleito de alongamento da dívida em favor da parte requerida, incluindo o débito questionado na presente execução (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4), conforme juntada em Id. 143658027 - pág. 7.

Ademais, observo que a referida sentença que permitiu o alongamento da dívida, transitou em julgado em 22.02.2024, motivo pelo qual tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, o que faço SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois, não vislumbro causa de nenhuma das partes no ajuizamento da demanda, uma vez que o reconhecimento ao alongamento ocorreu posteriormente, não se podendo punir o credor
pelo cobrança
do crédito, bem como o devedor já que teve o direito ao alongamento reconhecido.” (grifo no original)

Em suas razões recursais (ID. 246728759) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de Prevenção em razão do alongamento de dívida deferido nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam os autores condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% em razão do princípio da causalidade.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (34123861) e Sentença (34123859) – PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID. 253608682).

Contrarrazões (id. 246728775), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória movido por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida.

A Apelante, em suma, defende que devido ao deferimento do alongamento da dívida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 (10a Vara Cível do TJDFT) na forma de litisconsórcio ativo, o relator do primeiro recurso julgado referente as ações de execuções/cobranças cujo objeto são as cédulas alongadas deve ser considerado como prevento.

No que diz respeito ao mérito, aponta que considerando que o alongamento foi reconhecido judicialmente, abrangendo o débito cobrado na ação de execução, e que por sua vez motivou o reconhecimento da extinção sem resolução de mérito, deve ser reconhecido o princípio da Causalidade para condenação da Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que o ajuizamento da ação monitória foi desencadeado por atos imputáveis ao Banco do Brasil, e, portanto, a responsabilidade pelos
honorários deve recair sobre este, razão pelo qual propõe que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Lado outro, a Apelada discorre que o recurso de apelação não atacou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade e que não houve comprovação da necessidade de deferimento do benefício da justiça gratuita.

Com relação a tese meritória, aponta que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à ação, sendo que a apelante não cumpriu suas obrigações financeiras, o que justificou a propositura da ação monitória.

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Considerando que este relator procedeu com o indeferimento das benesses da justiça gratuita e que a parte Apelante procedeu com o devido recolhimento do preparo (IDS. 253442191, 253442192 e 253608682), resta prejudicada a impugnação.

É como voto

Passo à análise das teses meritórias.

VOTO – MÉRITO

Preliminar de Prevenção em razão do alongamento de dívida deferido nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que em decorrência do deferimento do alongamento da dívida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 exarado pela 10a Vara Cível do TJDFT nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer, cujo grupo de produtores rurais figura como litisconsortes e em razão do indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento 1012328-30.2021.8.11.0000, deve ser reconhecida a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos.

Pois bem. Em que pese a alegação da Apelante, o artigo 55 do CPC estabelece: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Com relação à regra de prevenção o parágrafo único do artigo 930 da Lei processual civil dispõe:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Da análise do feito, verifico que a decisão que a parte Apelante menciona que gerou prevenção foi oriunda do Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Simão Borges, cujo trânsito em julgado operou em 04/03/2022, que visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos dos Embargos à Execução no 1004873-36.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução distribuído como incidente à Ação de Execução no 4575-61.2020.8.11.0004, na qual a instituição financeira, ora Apelada, é credora do contrato de crédito rural sob o no 40/05939.

O recurso, ora em análise, trata-se de Recurso de Apelação (ID. 246728759) interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Água Boa/MT, que nos autos n.o 1000788-19.2021.8.11.0021 refere-se a Ação Monitória apresentada por BANCO DO BRASIL em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA para cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4.

A conexão de ações ocorre quando duas ou mais demandas possuem um vínculo jurídico relevante e que justifique a tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a exemplo, cito ações que possuem identidade total ou parcial no pedido ou na causa de pedir; quando existente interdependência nos objetos que possam gerar decisões distintas; quando uma ação abranja a outra; ou, por fim, quando o resultado impacte em demandas posteriores.

Deste modo, considerando as particularidades do presente caso, não visualizo a atração das regras de prevenção, legal e regimentalmente previstas, que justifique a redistribuição do presente feito na forma pleiteada pela Apelante.

Isto posto, não há falar em conexão e muito menos em prevenção entre as ações, razão pelo qual indefiro o requerimento da Apelante.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade.

Conforme mencionado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito
em razão do alongamento da dívida, reconhecendo a ausência de condenação de custas e honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a demanda monitória foi proposta em 10 de março de 2021 e sua extinção decorreu do reconhecimento de direito da parte executada ao alongamento da dívida objeto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária por meio da Ação 0719038-84.2020.8.07.0001 que tramitou da 10a Vara Cível de Brasília realizado em 22 de abril de 2021 (ID. 246728658).

Desta feita, quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida realizado posteriormente não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso.

Em igual sentido, o simples envio de notificação extrajudicial direcionado à instituição financeira não importa no deferimento automático do alongamento de dívida, a qual deverá preencher os requisitos previstos na Lei 9.138/95.

Por sua vez, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil, conforme:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDA A IMPUTAÇÃO AO CREDOR QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido dos embargantes Carlos Alberto Celso e Ana Cristina Avila de Souza, declarando a prescrição da
pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário no 010517816, com a consequente extinção da execução. A sentença também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação tempestiva dos executados e se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário; e (
ii
) verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação não ocorre dentro do prazo prescricional, independentemente da distribuição da execução, que apenas interrompe o prazo prescricional com a efetiva citação dos devedores. 4. No presente caso, constatou-se que a demora na citação dos executados não pode ser imputada ao Judiciário, visto que todas as vezes em que diligências foram requeridas para localizar os devedores, estas foram deferidas e cumpridas prontamente. 5. Verificou-se que o próprio exequente contribuiu para a lentidão processual, não adotando, no tempo devido, medidas alternativas, como a citação eletrônica ou por edital, permitidas pelo ordenamento jurídico. 6. A jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem prova de paralisação atribuível exclusivamente ao Judiciário, não suspende ou interrompe o prazo prescricional. 7. Em relação aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as custas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, os executados, ao inadimplirem o contrato, deram causa à execução, de modo que não cabe ao banco credor arcar com tais despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A demora na citação dos executados não interrompe o prazo prescricional quando não há inércia do Judiciário. 2. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imputação ao credor que ajuizou a execução diante da inadimplência dos devedores. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 3o, 274; CC/2002, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 01.12.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 22.10.2013. (N.U 1000697-77.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024) (grifo nosso)

Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do feito, uma vez que se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer não teria havido necessidade de se ir a juízo.

No caso concreto, o Apelado deu causa à propositura da Ação Monitória, já que não pagou a dívida atrasada.

Ou seja, é certo que o credor bancário alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à Ação Monitória, posto que a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade

A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação de cobrança responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Conforme já mencionado, importa registrar que o deferimento do alongamento judicial se deu 22 de abril de 2021, conforme a sentença da 10a Vara Cível de Brasília/DF apresentada no feito (ID. 246728658), enquanto o ajuizamento da ação monitória se deu em 10 de março de 2021, ou seja, em período posterior, o que por certo atrai a aplicabilidade do princípio da causalidade para condenar os Apelantes os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, julgados desta
Eg
. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DIREITO da parte executada ao alongamento da dívida objeto
dE
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, por meio da ação JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXCECUTIVA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida posteriormente, não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso. O princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como
decorre do
art. 85, do Código de Processo Civil. (N.U 0005335-10.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – CONDENAÇÃO DO
DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Rejeitam-se os
Aclaratórios
que não são contraditórios. 2 - Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na demanda executiva, porque deu causa ao seu manejo. (N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Assim, seria o caso de condenação da parte Autora no ônus sucumbenciais, porém considerando que não houve insurgência da parte Apelada deve ser mantida a r. sentença apenas por vedação a “reformatio in pejus”.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão
e contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Ademais,
destaco que da análise do processo verifica-se

que
a parte Embargante
destaca como apresentados
requerimentos administrativos encaminhado ao banco
para justificar o alongamento da dívida
mencionando que
em
“
14/10/2019 foi feita a primeira notificação extrajudicial ao Recorrido solicitando o alongamento da Cédula Rural Pignoratícia n.40/06336-4, conforme consta do documento de ID 246728730. Já o documento de ID 246728741 se trata da segunda notificação à diretoria do banco Embargado feita em 12/03/2020, (antes do protocolo da demanda), através de e-mail requerendo a prorrogação da dívida, que foi negada pela Instituição Financeira
”
e que
a
“
tratativa [de alongamento], inclusive, se iniciou
em 08/11/2019, no corpo do mesmo e-mail. O documento de ID 246728739 se trata da última notificação feita ao Apelado, via e-mail, solicitando o alongamento no dia 24/09/2020 (antes do protocolo da demanda)
”
(ID. 262771293 – pág. 5)
.

Da detida análise dos documentos e e-mails em questão, os quais, segundo a embargante, são suficientes para configurar como solicitado o pedido de alongamento da dívida, entendo
de forma diversa, visto que a simples troca de e-mails ou pedido de alongamento de dívida sem qualquer indicação precisa de recebimento pela parte Embargada ou ainda, quiçá, recusa da instituição financeira não pode ser vista como
recusa ao pedido de prorrogação do débito.

Neste exato sentido, é como já decidiu este
Eg
. Tribunal ao pontuar que a simples troca de e-mails não
pode ser vista como requerimento para alongamento da dívida, o qual deve advir de um procedimento minimamente formal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. 2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor. (N.U 1022041-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

Igualmente, destaco que
o Embargante meramente indicou o
envio de objeto via correios
em 10 de outubro de 2020
(ID. 246728672)
,
bem como
encaminhou
correio eletrônico para
gecor.4017@bb.com.br
em 12 de março de 2020
,
sendo
que anteriormente havia recebido e-mail
do destinatário
gecor.4921@bb.com.br
em 06 de novembro de 2019
, ambos para tratar de
proposta de reestruturação
(ID. 246728671)
e, por fim, solicitou a prorrogação da dívida e
m
24 de setembro de 2020
ao e-mail
gecor.4953@bb.com.br
em 24 de setembro de 2020.

Da mesma forma, não há qualquer indicação de recebimento referente a notificação apresentada em 14 de outubro de 2019 (ID. 246728660), motivo pelo qual não há que se falar em recusa ou negativa da instituição financeira acerca do alongamento de dívida pretendido pela parte embargante, demonstrando, assim, que não h
ouve desídia ou má-fé na propositura da ação
monitória
em comento e, via de consequência,
em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação responde pelo pagamento do ônus de sucumbência, conforme já decidido.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025